Tribunal: TJMT
Processo: 1039991-12.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039991-12.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), CLEITON ROSA MENDES - CPF: 047.954.291-03 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA LEON MENDES - CPF: 031.255.031-67 (VÍTIMA), ERIQUE APARECIDO SETTE - CPF: 009.088.302-03 (VÍTIMA), ESTEFANI GOMES FARIA - CPF: 060.337.001-20 (VÍTIMA), FABIO DA SILVA - CPF: 018.654.461-81 (VÍTIMA), JADER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.097.492-10 (VÍTIMA), ORLEL DE SOUZA - CPF: 019.876.811-77 (VÍTIMA), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO), CLEBSON MENDES - CPF: 039.753.081-17 (TERCEIRO INTERESSADO), EGILMAR VICENTE TEIXEIRA - CPF: 634.410.712-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUE MENDES DA SILVA - CPF: 047.996.911-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Roubo majorado tentado e Associação criminosa. Prisão preventiva decretada e mantida. excesso de prazo para formação da culpa. Inocorrência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a manutenção, por tempo acoimado de excessivo, da prisão preventiva outrora imposta ao paciente, acusado da prática dos crimes de roubo majorado tentado e associação criminosa.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, em vista do tempo transcorrido desde sua decretação, à luz do direito fundamental à razoável duração do processo.

III. Razões de decidir

3. Não
há como imputar qualquer indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, em que se apuram delitos de reconhecida gravidade, com pluralidade de réus; cabendo ainda sublinhar que, tendo permanecido foragido por cerca de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, o paciente contribuiu decididamente para o elastério no trâmite processual, tendo sido apenas recentemente cumprido o mandado de prisão outrora expedido em seu desfavor.

4. Além disso, a superveniente prolação de decisão saneadora e a designação de audiência de instrução e julgamento para a próxima semana demonstram o regular impulsionamento do feito, esvaziando qualquer alegação de inércia do aparato judicial.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A complexidade da ação penal e a contribuição da defesa para a morosidade processual obstam o acolhimento da tese de excesso de prazo, especialmente quando a consulta ao caderno processual revela que já foi designada audiência de instrução e julgamento, prevista para data próxima.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, 14, II, e 288; CPP, art. 316, parágrafo único; Lei n. 8.072/90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 64; STJ, AgRg no RHC n. 139.347/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.04.2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1039991-12.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE COTRIGUAÇU

IMPETRANTE:

Dr. JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA

PACIENTE:

CLEITON ROSA MENDES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, consistente em
manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva do paciente

no interesse da Ação Penal n. 1001035-18.2025.8.11.0099 (PJe), em que
denunciado
pela suposta prática dos delitos previstos pelo
art. 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I, na forma do art. 14, II, c/c art. 288, todos do Código Penal
, com as implicações da Lei 8.072/90.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que, no curso do procedimento criminal instaurado em primeira instância, no qual foi decretada a
prisão preventiva
do paciente após o
desmembramento do feito
em
05/09/2025
, e a subsequente manifestação ministerial em
29/09/2025
, os autos foram remetidos conclusos para decisão em
13/10/2025
, encontrando-se
paralisados
desde então, sem a prolação de despacho saneador ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Nesse cenário, defende a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que a instrução processual tramita
morosamente
, ensejo no qual argui que a demora na marcha processual não pode ser atribuída à defesa, mas sim à inércia do aparato estatal. Adicionalmente, destaca os
predicados pessoais favoráveis
do paciente — tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa — e alega a
desproporcionalidade
da manutenção da custódia cautelar diante do tempo decorrido.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
relaxada
a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente
alvará de soltura
, com pleito subsidiário pela
substituição
por medidas
cautelares diversas
previstas

no art. 319 do Código de Processo Penal.

No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 328239884 e ss.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
328936891) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio do documento eletrônico registrado sob o ID 329156898.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 330031887).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada de coatora que
CLEITON ROSA MENDES
,
Egilmar Vicente Teixeira, Otniel da Silva Lima, Valque Mendes da Silva
e
Clebson Mendes
foram denunciados nos autos da Ação Penal n. 1000339-16.2024.8.11.0099 (Pje), tendo-lhes sido imputada a prática do delito previsto pelo
art. 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I, na forma do art. 14, II, bem como pelo art. 288, todos do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 8.072/90.

Tendo sido o feito
desmembrado
em relação ao corréu
Otniel
, atualmente a denúncia em relação ao paciente, bem como aos corréus
Egilmar, Valque
e
Clebson
, tramita sob o n. 1001035-18.2025.8.11.0099 (Pje).

Narra a denúncia que, em dia e horário incertos do ano de 2023, os denunciados
associaram-se com o fim específico de cometerem crimes
e, na data de
04/09/2023
, por volta das 07h50min, na Avenida 24 de Dezembro, n. 244, Centro, no Município de Juruena/MT, em unidade de desígnios, de forma voluntária e conscientes do caráter ilícito de suas condutas,
tentaram subtrair valores pertencentes à Cooperativa Sicoob
, mediante ameaça e com emprego de arma de fogo, mantendo as vítimas
Enrique Parecido Sette
e
Estefani Gomes Faria
em seus poderes, restringindo suas liberdades, não se consumando o delito apenas por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, no âmbito da referida associação criminosa, os denunciados articularam-se para o cometimento de crime de roubo à Joalheria Brilhante, situada no Município de Colniza/MT, e à Casa Lotérica no Município de Juruena/MT.

No dia 03/09/2023, por sua vez, por volta das 18h40min,
Otniel
e
Valque
pularam o muro da residência do gerente do Sicoob,
Enrique Sette
. Em seguida, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
tais denunciados
, utilizando-se de fita adesiva, amarraram os braços de
Enrique
e de sua esposa
Estefani Faria
, que ficaram com as liberdades restringidas durante toda a madrugada do dia 04/09/2023.

Por volta das 08h30min do dia 04/09/2023, os denunciados amarraram
Estefani
numa cadeira e a deixaram no banheiro. Em seguida,
Otniel
e
Valque
conduziram
Enrique
até a Agência do Sicoob. No local, aguardaram a chegada do tesoureiro, o qual possuía a senha de acesso ao cofre. Todavia, os denunciados não lograram êxito na empreitada criminosa, uma vez que a Polícia Militar foi acionada pela equipe de monitoramento da cooperativa de crédito.

Ao visualizarem a polícia, os denunciados fizeram de reféns
Enrique
e
Adriana
, auxiliar de serviços gerais, e, utilizando-se do veículo Renault Duster pertencente a
Jader Ferreira
, gerente de relacionamento da cooperativa de crédito, evadiram-se do local, seguindo por 35 Km, no sentido do Município de Aripuanã/MT, momento em que abordaram um caminhão Mercedes, modelo 3131, e despistaram a Guarnição da Polícia Militar que estava em seu encalço.

Conforme o Órgão Ministerial,
CLEITON
e
Clebson
deram suporte a
Otniel
e
Valque
, executores do crime de roubo, ao transportá-los de Juína/MT até Juruena/MT, na véspera da data fatídica; e, durante a consecução da prática delitiva, ficaram de “sobreaviso” para dar fuga aos corréus, com o uso de uma caminhonete Toyota Hilux pertencente a
Clebson
, a qual, por sua vez, foi depois conduzida pelo corréu
Egilmar
para o resgate de
Otniel
, em 08/09/2023.

Quanto à prisão preventiva imposta ao paciente, colhe-se dos autos n. 1000346-08.2024.8.11.0099 que se cuida de medida cautelar decretada em
01/04/2024
, em atendimento à representação formulada pela d. autoridade policial e secundada pela opinião do
parquet
.

Por clareza, registro que, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1004515-10.2025.8.11.0000, a c. Terceira Câmara Criminal
ratificou
o r. decreto segregatício, concluindo pela
idoneidade e proporcionalidade da prisão preventiva imposta ao paciente
, tendo o r. acórdão transitado em julgado em
02/04/2025
— razão pela qual
não se cogita do reexame da matéria
, no tocante aos alardeados
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, por se tratar de tese já
julgada
por esta eg. Corte de Justiça.

Posteriormente, impetrado o
Habeas Corpus
n. 1019833-33.2025.8.11.0000 em prol do paciente, pelos mesmos fatos e pelo mesmo d. causídico, a ordem novamente ressaiu
denegada
pela c. Terceira Câmara Criminal, que, em sessão ordinária de julgamento realizada em
09/07/2025
, constatou a
inexistência de excesso de prazo
a eivar de nulidade o claustro cautelar; mormente porque, àquela época, o paciente ainda se encontrava
foragido
. O r. acórdão
transitou em julgado
em
30/07/2025
.

Nesse contexto, insurge-se agora o d. impetrante ao argumento de que, tendo sido finalmente
cumprido
, em
27/08/2025
, o mandado de prisão preventiva outrora expedido em face do paciente, o feito tramita por
tempo excessivo
, a acarretar a
ilegalidade
do claustro cautelar, nos termos já relatados.

Todavia, como sabido, há muito se firmou,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a
maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Fixadas essas premissas, a consulta aos autos revela a
inexistência
de qualquer
descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução da ação penal
, muito pelo contrário, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas
dentro do limite da razoabilidade
.

Primeiramente, o feito originário reveste-se de
inegável complexidade
, envolvendo a apuração de
crimes

graves
— roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, em sua forma tentada, e associação criminosa —, com
pluralidade de réus
, o que, por sua própria natureza, demanda a realização de um maior número de atos processuais e, consequentemente, uma
dilação temporal justificável
.

O ponto nevrálgico que fulmina a pretensão defensiva, contudo, reside na conduta do próprio paciente. Conforme já examinado anteriormente por esta eg. Corte de Justiça, o mandado de prisão preventiva foi expedido em
01/04/2024
, mas seu cumprimento somente se efetivou em
27/08/2025
; ou seja, após o paciente permanecer
foragido
por aproximadamente
1 (um) ano e 4 (quatro) meses
.

Tal comportamento, ao
obstar o regular andamento do processo
, representa, a meu ver, a causa primária e determinante para a dilação da marcha processual. É inaceitável que o réu, após se furtar deliberadamente à aplicação da lei penal, venha a
se beneficiar da própria torpeza
, invocando, agora, uma demora para a qual ele mesmo concorreu de forma decisiva.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme o enunciado de sua
Súmula n. 64
: “
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
”.

Ademais, alegação de que o processo estaria paralisado desde
13/10/2025

perdeu seu objeto
. Isso porque as informações judiciais demonstram que, em
13/11/2025
, a d. magistrada proferiu
robusta decisão saneadora
, na qual enfrentou todas as preliminares suscitadas pelos acusados em sede de
resposta à acusação
e, ato contínuo,
designou audiência de instrução e julgamento para data próxima
, qual seja,
10/12/2025
.

Não bastasse, em
19/11/2025
, o d. juízo singular proferiu decisão em que, atendendo ao disposto no
art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
,
reavaliou
a imprescindibilidade do encarceramento preventivo do paciente,
mantendo-o por seus próprios fundamentos
.

Por clareza, transcrevo excerto da correspondente decisão,
in verbis
:

“[...]
Diante da necessidade de revisão da prisão preventiva do réu, no prazo de 90 (noventa) dias
, e considerando a última ter ocorrido em
27.08.2025
(Id. 205985911 dos autos NU 1000996-21.2025.8.11.0099), necessária reanálise, com fundamento no
artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
.

[...] Analisando detidamente o feito,
verifico que, desde que foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva, não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, e externados na referida decisão
[...].

[...] Por sua vez, em decisão de Id. 206899875 – pág. 40,
indeferiu-se o pedido de revogação da prisão preventiva do réu
[...].

[...] Frise-se que
o mandado de prisão preventiva do réu CLEITON foi cumprido apenas em data de 27.08.2025
(Id. 205985911 dos autos NU 1000996-21.2025.8.11.0099),
vez que o mesmo encontrava-se foragido; bem assim que todos os HCs impetrados pelo réu foram denegados
(Id. 206899882 – pág. 106 e Id. 214895120).

Desta feita,
como não houve alteração do quadro fático-jurídico dos autos ou outra situação capaz de infirmar os fundamentos que levaram à decretação da preventiva, restando clara a necessidade da manutenção da segregação do acusado, não há razões para sua revogação
.

Diante disto,
revisada a decisão que decretou a prisão preventiva do réu, MANTENHO a segregação cautelar de CLEITON ROSA MENDES, ratificando a decisão que a decretou
”.

(ID 215318125 – autos n. 1001035-18.2025.8.11.0099). — Destaquei.

Tais fatos supervenientes bem evidenciam que o processo
tramita regularmente
, respeitadas as peculiaridades do caso,
não havendo falar em inércia ou abandono da causa pelo Poder Judiciário
.

Destarte, ausente a desídia imputada ao d. juízo singular e presente a contribuição do próprio paciente para o elastério temporal, não há como reconhecer o alegado excesso de prazo. Nesse cenário, por derradeiro, estou convencido de que
inexiste
flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia a ser combatida por esta eg. Corte estadual.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
CLEITON ROSA MENDES
, mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025